Tribunal: STF
Processo: RE 1477018
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 14.5.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Olinda, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TERRAS DEVOLUTAS E TERRENO DE MARINHA. FORAL DUARTINO. CONTROVÉRSIA SOBRE DOAÇÃO DATADA DE 1537: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA E NECESSÁRIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CONSTITUIÇÕES DECAÍDAS PARA EXAME DO CASO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DIRETO À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 207).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.5.2024, o embargante opõe, em 17.5.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 211).



    Sustenta que o acórdão embargado foi omisso por deixar de se pronunciar sobre a aplicação dos arts. 1.032 e 1.033 do Código de Processo Civil (fl. 4, e-doc. 211).



    Argumenta que, “se a matéria é realmente infraconstitucional como Vossa Excelência sustentou em sua decisão e se do Superior Tribunal de Justiça estes autos já vieram sob o entendimento de que a matéria seria constitucional, deveria ter havido pronunciamento da Corte Suprema no sentido de retornar os autos à Corte da Cidadania para enfrentamento da matéria infraconstitucional posta no recurso especial outrora interposto, tudo isso conforme previsto no parágrafo único, do art. 1.032, c/c art. 1.033, ambos do CPC” (fl. 4, e-doc. 211).



    Pede “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de suprir a omissão existente e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para enfrentamento da matéria infraconstitucional suscitada pelo recorrente nestes autos, tudo isso conforme previsto no parágrafo único, do art. 1.032, c/c art. 1.033, ambos do CPC” (fl. 4, e-doc. 211).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    É inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. O fundamento da necessidade de análise da legislação infraconstitucional não foi exclusivo para a negativa de provimento do recurso extraordinário com agravo, que se assentou também na necessidade de análise prévia das Constituições decaídas para o exame do caso, procedimento incabível em recurso extraordinário.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.258.896-ED-AgR-EDEDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou: “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente”. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA” (Plenário, DJe 20.5.2022).



    No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.272.361-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEIS Nº 12.546/2011 E 8.212/1991. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 1.109 E 1.110. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.033 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011, relativa à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A existência de outro óbice processual ao conhecimento do apelo extremo afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. Impertinente, na hipótese, a remessa do extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento como recurso especial. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 1.354.662-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.033 DO CPC. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. ‘A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.’ (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR) 3. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração desprovidos” (ARE n. 1.368.412-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.470.377, ao apreciar argumentos semelhantes ao deste agravo regimental, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou que “o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente” (DJe 13.12.2023).



    A negativa de provimento do agravo em recurso extraordinário com fundamentos diversos da ausência de ofensa constitucional direta impede o acolhimento do pedido do recorrente para a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora